Tribunal: STF
Processo: RHC 49039
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-06
Data de publicação: 1977-09-06

Ementa:
DEMOSTRADO NO PROCESSO QUE NÃO SÃO COLIDENTES OS INTERESSES DE
DEFESA DE CADA UM DOS CO-REUS COM OS DOS OUTROS, NÃO SE TEM COMO
ANULAR A SENTENÇA QUE OS CONDENOU EM AÇÃO PENAL EM QUE FUNCIONOU
DEFENSOR ÚNICO PARA TODOS ELES. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.